Tribunal: STF
Processo: ARE 1362267
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - Embargos à execução fiscal ISS - Serviços bancários Inocorrência da decadência, da prescrição e da nulidade da CDA - Taxatividade da lista de serviços que não interfere na possibilidade de se conferir interpretação extensiva aos dispositivos da mesma - Diferença entre analogia e interpretação extensiva - Distinção entre as receitas decorrentes da concessão do crédito (sujeitas a IOF) e a tarifa cobrada como contraprestação pela análise de crédito (sujeita a ISS) - Ausência de provas - Presunção de legitimidade dos atos administrativos - RECURSO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XXXV, LIV, LV; 30, I, II, 37; 48, XIII; 192 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXXV, LIV, LV da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso, o apelante não indicou (e não há informações nos autos nesse sentido) a data dos fatos geradores, mas apenas a data da constituição (lançamento) do crédito tributário, cujas parcelas venciam, respectivamente, em 15/02/2001, 15/03/2001 e 15/04/2001 (vide CDA de fl. 58). Consequentemente, não é possível aferir, com certeza, a ocorrência ou não da decadência, uma vez que esta é computada entre a data dos fatos geradores (na verdade, “do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado”, ou seja, do primeiro dia do exercício seguinte ao dos fatos geradores) e a data da constituição (lançamento) do crédito tributário. Neste ponto, portanto, permanece hígida a presunção de legitimidade da CDA. Quanto à prescrição, no caso, intercorrente, igualmente afasta-se a alegação do embargate. Este afirma que, conquanto a execução fiscal tenha sido ajuizada em 2006, a citação só ocorreu em 2014 (vide, nesse ponto, o trecho de fl. 182 das suas razões de apelação), transcorrendo o prazo de cinco anos do caput do art. 174 do CTN. Isso, porém, não corresponde à realidade, bastando uma rápida consulta aos autos para verificarmos, do teor do AR positivo de fl. 63, que a citação ocorreu em 27/09/2007. Após, é verdade, o feito permaneceu por muito tempo inerte, entre pedidos da Municipalidade para a realização da penhora, despachos ordenando a apresentação de informações do executado, pedidos de sobrestamento etc., porém, em nenhum caso a inércia da Municipalidade excedeu os 5 anos (mais 1 ano relativamente ao prazo de suspensão da execução) necessários para a ocorrência da prescrição intercorrente. Afasto, portanto, a preliminar de prescrição. Por fim, afasto a alegação de nulidade da CDA. A CDA (título executivo) é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo de execução. Sua existência, portanto, é pressuposto lógico e necessário de qualquer discussão de mérito. No âmbito da execução fiscal, para que se possa considerar existente, o título executivo deve atender aos requisitos dos arts. 202 do CTN e 2º, § 5º, da LEF, a saber:



    (...)



    Por sua vez, o art. 203 do CTN estabelece que “A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada”. No mesmo sentido, porém com redação mais enxuta, dispõe o § 8º do art. 2º da LEF, segundo o qual “Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos”. Ou seja, a omissão quanto a qualquer um dos requisitos da CDA é causa de nulidade do título executivo, mas o Fisco pode emendar ou substituir a CDA, até a prolação da sentença de embargos, para a correção de erro formal ou material, vedada a modificação do sujeito passivo da execução (Súmula 392 do STJ), caso em que o vício nulifica o próprio lançamento, incorrigível mediante a simples emenda ou substituição da cártula. No caso, não se verifica nenhuma omissão da CDA de fl. 58 capaz de infirmar a sua legitimidade. Acrescente-se que, não obstante a alegação de nulidade, o apelante demonstra ter plena ciência dos elementos constitutivos do débito, tanto que foi capaz de tecer as suas alegações de mérito (indo às minúciais de especificar item por item as rubricas tributadas), o que, por si só, inviabiliza o reconhecimento de eventual nulidade, em virtude da ausência de prejuízo à defesa. Superados estes pontos, passemos às questões de mérito. De ínicio, reafirmo a possibilidade de se conferir interpretação extensiva aos itens da lista anexa à LC 116/03.



    (...)



    No caso, os documentos constantes dos autos não permitem concluir se as receitas tributadas decorrem da cobrança de tarifas bancárias ou da concessão de crédito consigne-se, nesse sentido, que o apelante expressamente renunciou ao direito de produzir outras provas (vide petição de fls. 162) , permanecendo, portanto, hígida a CDA, novamente, em virtude da presunção de legitimidade dos atos administrativos. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/8/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/10/19; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 12/2/16.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente